Tribunal: TJSP
Processo: 1030675-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de terceiro - Pedido fundamentado na alegação de impenhorabilidade de imóvel que se constitui bem de família - Ilegitimidade ativa não reconhecida - Filha dos proprietários que tem legitimidade para alegar impenhorabilidade do bem, enquanto membro da entidade familiar.
Carência superveniente da ação - Decisão proferida em agravo de instrumento que só tem efeito com relação aos

Ementa:
Embargos de terceiro - Pedido fundamentado na alegação de impenhorabilidade de imóvel que se constitui bem de família - Ilegitimidade ativa não reconhecida - Filha dos proprietários que tem legitimidade para alegar impenhorabilidade do bem, enquanto membro da entidade familiar.
Carência superveniente da ação - Decisão proferida em agravo de instrumento que só tem efeito com relação aos executados - Possibilidade da embargante, enquanto terceira interessada, opor a medida judicial adequada.
Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pelo embargado - Indicação de bem à constrição sem verificação de causa excludente de impenhorabilidade - Aplicação ademais, do princípio da sucumbência, inserto no § 2o, do art. 85 e art. 85, "caput", ambos do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030675-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelada MARIANA ARAÚJO FONTENELLE DE AGUIAR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030675-56.2019.8.26.0100
2
Voto no 33852
Apelação no 1030675-56.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: BANCO SAFRA S.A.
Apelada: MARIANA ARAÚJO FONTENELLE DE AGUIAR
Juiz de Direito: Régis de Castilho Barbosa Filho
Embargos de terceiro - Pedido fundamentado na alegação de impenhorabilidade de imóvel
que se constitui bem de família - Ilegitimidade ativa não reconhecida - Filha dos proprietários
que tem legitimidade para alegar impenhorabilidade do bem, enquanto membro da entidade
familiar.
Carência superveniente da ação - Decisão proferida em agravo de instrumento que só tem
efeito com relação aos executados - Possibilidade da embargante, enquanto terceira
interessada, opor a medida judicial adequada.
Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pelo embargado - Indicação de bem à
constrição sem verificação de causa excludente de impenhorabilidade - Aplicação ademais, do
princípio da sucumbência, inserto no § 2o, do art. 85 e art. 85, “caput”, ambos do CPC -
Recurso não provido.
1:- Trata-se de embargos de terceiro opostos para desconstituição de
constrição realizada sobre bem imóvel. Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis:
“São Embargos de Terceiro opostos por MARIANA ARAÚJO FONTENELLE DE
AGUIAR contra BANCO SAFRA S/A, objetivando a desconstituição da constrição
realizada no bem indicado na inicial. Para tanto, alega que teria sido surpreendido
com indevida constrição em bem de sua posse. Sustenta que, por se tratar o bem
constrito de bem de família, não poderia perseverar o ato executório. Vieram
documentos. A ré foi regularmente citada e ofereceu contestação (fls. 115/120).
Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade da autora para oposição de embargos de
terceiro. Sobreveio réplica. É o relatório.”.
A r. sentença acolheu os embargos de terceiro. Consta do dispositivo:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro e declaro
insubsistente a penhora do imóvel designado. Assim, resolvo o mérito da questão, nos
termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas
processuais, assim como dos honorários sucumbenciais, ora arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. Junte-se uma cópia desta sentença no Processo de Execuçã0, para
que se tenha fácil acesso às razões que levaram à procedência destes embargos de
terceiro, certificando-se, oportunamente, a interposição de eventuais recursos e,
quando o caso, o trânsito em julgado da presente sentença nos autos da execução.
Após o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o respectivo mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030675-56.2019.8.26.0100
3
levantamento de penhora. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. P.R.I. São
Paulo, 08 de abril de 2020.”.
Apela o vencido, alegando que houve carência superveniente da ação
porquanto a questão já havia sido apreciada nos autos do Agravo de Instrumento no
2074591-35.2019.8.26.0000 e pedindo que seja afastada a sua condenação ao
pagamento dos ônus de sucumbência. Sustenta também ilegitimidade ativa (fls.
160/169).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 210/215).
É o relatório.
2:- A ilegitimidade ativa não está configurada.
O questionamento formulado pela embargante é de impenhorabilidade do
imóvel por se tratar de bem de família.
A arguição da questão pode ser realizada por quaisquer dos moradores do
imóvel, nos termos da Lei 8.009/1990, já que o instituto tem por objeto salvaguardar a
entidade familiar.
A propósito do tema, confira-se:
“Embargos de terceiro Impenhorabilidade do bem de família Embargos
opostos pelos filhos dos executados - Processo extinto sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa de parte
Descabimento
Embargantes que detêm
legitimidade para opor embargos de terceiro, objetivando o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel constrito sob a alegação de ser bem de família
Precedente do STJ - [...]” (Apelação Cível no 1008587-91.2016.8.26.0047, Rel.
José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 21/6/2018).
“Embargos de terceiros
Sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da
embargante, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do CPC
Legitimidade ativa ad causam
Caracterização

Embargante é filha dos coexecutados, proprietários do imóvel sendo parte
legítima para opor embargos de terceiro, por fazer parte da entidade familiar,
objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de
bem de família Precedentes do STJ Extinção afastada Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030675-56.2019.8.26.0100
4
3:-
De fato, nos autos do Agravo de Instrumento no
2074591-35.2019.8.26.0000 a questão da impenhorabilidade do bem imóvel já havia
sido definida, quando do provimento do recurso no qual foi reconhecida a condição de
bem de família do bem objeto da lide.
Contudo, tal circunstância não implica na carência superveniente dos
embargos.
No caso em apreço, a coisa julgada no agravo de instrumento só atinge os
agravantes, que compõem o polo passivo da execução de título extrajudicial.
Portanto, em se tratando de terceiro interessado, a apelada não fez parte do
agravo de instrumento acima referido, não tendo efeitos, com relação a si, a decisão
prolatada no mencionado recurso.
Destarte, tem-se que não está configurada a carência superveniente da ação,
uma vez que a embargante, na qualidade de terceira legitimada, a suscitar a
impenhorabilidade do bem imóvel.
4:- No que concerne aos ônus sucumbenciais, é preciso que se registre que
foi o embargado quem deu causa à oposição dos embargos de terceiro ao indicar para
penhora imóvel que servia de residência para a entidade familiar dos executados, sem
verificar que o bem se encaixava nas hipóteses excludentes da impenhorabilidade
previstas no artigo 3o da Lei 8,009/1990.
Ademais, no que toca aos ônus sucumbenciais incide, na hipótese o
princípio da sucumbência inserto, no § 2o do artigo 82 e no artigo 85, “caput”, do
Código de Processo Civil:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às
partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na
execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
[...]
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou.”
[...]
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.”
Portanto, seja por qual ângulo se analise a questão deve o banco embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030675-56.2019.8.26.0100
5
arcar com os ônus de sucumbência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator